Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. RESISTÊNCIA DA PARTE. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso, devendo o recurso ser conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste contradição, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente, concluindo que ante a existência de contestação e apelação ocorreu a resistência da parte ré, restando configurado o litígio, devendo, portanto, serem fixados os honorários sucumbenciais.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.